Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-84.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001885-84.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORAIDE DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 395.568.241-20 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GLEICY MARTINEZ OCHIUTO - CPF: 723.299.551-20 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), P. C. OCHIUTO - ME - CNPJ: 14.008.543/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001885-84.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Oraíde de Assis Custódio

Recorrido(s):

Gleicy Martinez Ochiuto

Pc Ochiuto e Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE VEICULO E BICICLETA EM CRUZAMENTO. CICLISTA TRANSITANDO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO DA VIA. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 58 DO CTB. CULPA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de acidente de transito ocorrido em 23/02/2021, por volta das 09hs15min, em que a autora, de bicicleta, trafegava na Rua Antônio Tavares e a Ré, com o veículo Corola/Toyota, saía da Rua Senador Henrique Dala Roque e, ao adentrar na Rua Antônio Tavares chocou-se com a Autora, causando-lhe diversos ferimentos.

2. Da análise das provas apresentadas, especialmente o vídeo do momento do acidente (id 117412587), tenho que razão não assiste a Recorrente. Demandas como a presente devem ser apreciadas a luz da responsabilidade civil subjetiva, a qual tem como elemento central o exame da culpa daquele a quem se imputa a autoria do evento danoso. O fato de o réu estar conduzindo um automóvel e a autora, uma bicicleta não torna prescindível o exame da culpa e o nexo causal. Pela dinâmica dos fatos é evidente que a causa determinante do acidente foi a imprudência da autora, que provocou o choque de sua bicicleta, pois estava transitando pela contramão da via surgindo abruptamente na frente do veículo, sem chance de evitar a colisão.

3. O Artigo 58 do CTB é claro ao informar que
“Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, com preferência sobre os veículos automotores.”. (grifou-se)

4. Ainda que a Ré não tenha efetuado totalmente a parada obrigatória do veículo para adentrar na preferencial, não foi este fato que ocasionou a colisão, mas sim a Autora estar na contramão de direção. Portanto, a atitude da ré foi imprudente, mas não foi essencial para a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido é a lição do doutrinador José de Aguiar Dias:
“A responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento” (Da Responsabilidade Civi, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 695/696)

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido.
A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.
.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022